Tribunal: STJ
Processo: 1002769-47.2018.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2104415 - SP
(2022/0102464-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DENILDA APARECIDA POSSI - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUANA POSSI MATTOS
EMBARGANTE
: LUCIANA POSSI MATTOS POPI
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO GUIDO POSSI MATTOS
ADVOGADOS
: ÁLVARO ALENCAR TRINDADE - SP093960
ANA PAULA NIGRO - SP159017
EMBARGADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.
A
ADVOGADO
: FÁBIO INTASQUI - SP350953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55321963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a03271-728f-4c6a-b175-fb0577bba5af

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a03271-728f-4c6a-b175-fb0577bba5af

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2104415 - SP
(2022/0102464-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DENILDA APARECIDA POSSI - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUANA POSSI MATTOS
EMBARGANTE
: LUCIANA POSSI MATTOS POPI
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO GUIDO POSSI MATTOS
ADVOGADOS
: ÁLVARO ALENCAR TRINDADE - SP093960
ANA PAULA NIGRO - SP159017
EMBARGADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: FÁBIO INTASQUI - SP350953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54438177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: f478d106-6bd4-4aa8-bdac-605bf2db702e

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 542-545) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 530):
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. REGISTRO
JUNTA
COMERCIAL.
ALTERAÇÃO.
CONTRATO
SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "as cotas societárias
transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser
partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do
falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial
ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de
"
efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros
(AgInt no
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.359.060/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
1/8/2018)
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que "a jurisprudência citada
para desprover o recurso do Embargante é, ao contrário do que se entendeu,
exatamente o que se busca com o recurso, como se demonstra: A discussão cinge-se
à cobertura securitária (ou não) da sócia substituída antes do registro da alteração
contratual junto à Junta Comercial. E, nesse sentido, a relação é entre o espólio e o
banco-segurador (ou seja, terceiro) que, segundo a jurisprudência colacionada na
ementa acima transcrita, somente produz efeitos APÓS o registro na Junta Comercial.
O caso em análise não trata de transferir as cotas sociais aos herdeiros em caso de
inventário, mas da manutenção de direitos junto a terceiros, o banco-segurador,
" (fl. 542).
ANTES do registro da alteração de contrato social no órgão competente
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 569-571).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54438177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: f478d106-6bd4-4aa8-bdac-605bf2db702e

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Registre-se que sequer indicou o vício a ser sanado.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 537-539):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as
modificações nos atos constitutivos da pessoa jurídica produzem dois tipos
de efeitos: intrassocietários (entre os sócios) e externos (frente a terceiros).
Naqueles casos em que a alteração se opera entre as próprias partes
signatárias do instrumento contratual, a vigência é imediata,
independentemente de arquivamento.
Conforme consignado no
(Quarta Turma, rel. Min.
REsp n. 1.864.618/RJ
Antonio Carlos Ferreira, j.
, "
12/9/2023)
eventual alteração no contrato social
pode produzir efeitos desde logo, antes mesmo de seu registro na Junta
".
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Sucessores não são Terceiros
O ponto crucial reside em reconhecer que os herdeiros não ocupam a
posição de terceiros em relação aos negócios jurídicos celebrados pela de
. Ao contrário, sucedem-na na exata condição jurídica em que se
cujus
encontrava à data da abertura da sucessão.
O
é inequívoco: "
REsp n. 1.359.060/RJ
as cotas societárias transferidas
antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no
inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a
circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido
" (AgInt no
relatora para acórdão Ministra
após o óbito
REsp n. 1.359.060/RJ,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
1/8/2018)
O Princípio da Saisine
O
do Código Civil consagra o princípio da
, segundo o qual
art. 1.784
saisine
a herança transmite-se aos herdeiros desde o momento da morte, nas
condições fáticas e jurídicas existentes naquele instante. Isso compreende
não apenas bens, direitos e obrigações, mas igualmente as limitações ao
exercício de direitos decorrentes da conduta do falecido.
Aplicado ao caso, os herdeiros recebem o patrimônio já privado do vínculo
societário cessado em vida, não podendo posteriormente invocar qualidade
que a própria
havia perdido.
de cujus
Afastamento dos argumentos da parte agravante
A parte agravante invoca o
para argumentar que o
REsp n. 1.381.719/BA
registro tardio tem efeito retroativo. Contudo, aquele precedente cuida de
situação diversa: trata da retroação de efeitos de contrato social registrado
havia menos de trinta dias, com reflexo sobre atos jurídicos celebrados pela
própria sociedade (procuração para alienação de bens imóveis), não sobre a
vinculação de seguros em favor de sócia retirante.
Documento eletrônico VDA54438177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: f478d106-6bd4-4aa8-bdac-605bf2db702e

No caso presente, a alteração do contrato social produzia efeitos diretos
entre as partes signatárias desde sua assinatura, tornando irrelevante o
momento do arquivamento perante órgãos públicos para determinar a
qualidade jurídica da falecida à data do sinistro.
Portanto, assiste razão ao Tribunal de origem ao reconhecer que a cessão
de cotas sociais, celebrada em
tinha efeitos sobre a sócia
01/12/2017,
retirante desde sua assinatura, não sendo necessário o arquivamento na
Junta Comercial para que tal cessão vinculasse a ela e, após seu
falecimento, a seus herdeiros. Na data do sinistro (
), a segurada
14/12/2017
já havia perdido a qualidade de sócia, condição que determinava a cobertura
das apólices, razão pela qual os herdeiros, não sendo terceiros, sucedem a
falecida na situação jurídica que ela realmente ocupava, incluindo a
ausência de vínculo societário.
Acrescenta-se, ainda, que a exigência de registro para que a cessão de
cotas produza efeitos perante terceiros tem por finalidade a proteção destes — no
caso, a seguradora —, e não o benefício daquele que voluntariamente se retirou do
quadro societário mediante a cessão. Assim, somente a seguradora, no exercício de
seu próprio interesse, poderia invocar a inoponibilidade do negócio jurídico celebrado
pela Denilda Aparecida Costa com Luiz Antonio Guido Possi Mattos, Luana Possi
Mattos e Luciana Possi Mattos, enquanto não promovido o arquivamento do respectivo
instrumento na Junta Comercial.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54438177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: f478d106-6bd4-4aa8-bdac-605bf2db702e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.104.415 / SP
Número Registro: 2022/0102464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027694720188260126
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENILDA APARECIDA POSSI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LUANA POSSI MATTOS
AGRAVANTE : LUCIANA POSSI MATTOS POPI
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO GUIDO POSSI MATTOS
ADVOGADOS : ÁLVARO ALENCAR TRINDADE - SP093960
ANA PAULA NIGRO - SP159017
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: FÁBIO INTASQUI - SP350953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DENILDA APARECIDA POSSI - ESPÓLIO
EMBARGANTE : LUANA POSSI MATTOS
EMBARGANTE : LUCIANA POSSI MATTOS POPI
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO GUIDO POSSI MATTOS
ADVOGADOS
: ÁLVARO ALENCAR TRINDADE - SP093960
Documento eletrônico VDA55297580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: f9bb4e9b-80d6-412a-ac3a-4faebcfda065

ANA PAULA NIGRO - SP159017
EMBARGADO : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: FÁBIO INTASQUI - SP350953
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: f9bb4e9b-80d6-412a-ac3a-4faebcfda065